Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-60.2025.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Recurso inominado. Prestação de serviços de conserto automotivo. Não realização. Revelia. Pretensão de restituição de motor. Presunção relativa de veracidade. Inversão do ônus da prova. Necessidade de prova documental mínima dos fatos constitutivos do direito. Entrega de bem não comprovada. Impossibilidade de exigir prova negativa do réu. Danos morais não configurados. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a restituir a quantia de R$ 3.070,00 ao autor, acrescida de correção monetária pelo índice IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora pela taxa Selic deduzida do IPCA a partir da data da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 79924037). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a sentença de primeiro grau deixou de analisar o pedido formulado na petição inicial referente à restituição do motor retificado (cadastro no BF 826102) entregue pelo autor ao réu, cujo valor de mercado foi reconhecido pelo próprio réu como sendo R$ 3.000,00 (três mil reais). Acrescenta, ainda, que, idoso, sofreu humilhação e ameaças em razão das condutas praticadas pelo réu, configurando danos morais. Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença de primeiro grau, com a condenação do réu à restituição do motor entregue pelo autor (cadastro no BF 826102) ou, caso não seja possível, o pagamento do equivalente valor de mercado, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em quantia a ser arbitrada.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição do motor retificado e se houve danos morais decorrentes das condutas praticadas pelo réu.
III. Razões de decidir
6. Tendo em vista que o recorrente recolheu o preparo recursal, não se conhece do pedido de gratuidade de justiça, diante da sua preclusão lógica.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Não assiste razão ao recorrente. Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
9. Ressalta-se, nesse ponto, que, embora o réu seja revel, a revelia gera apenas uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, cabendo ao juiz avaliar as alegações em conjunto com as provas produzidas, o que não implica na procedência automática dos pedidos formulados na exordial.
10. Embora alegue ter entregue ao réu um motor retificado (cadastro no BF 826102), não há nos autos qualquer prova documental mínima apta a demonstrar a efetiva entrega do bem, como recibo, ordem de serviço, nota fiscal, registro fotográfico ou outro meio idôneo. As alegações do autor, desacompanhadas de prova, não são suficientes para amparar a pretensão indenizatória, ainda que sob a égide do CDC.
11. Não se justifica, no caso, a inversão do ônus da prova, porquanto ausentes indícios mínimos de verossimilhança nas alegações autorais. Ademais, não se pode exigir da parte ré a produção de prova negativa, sobretudo quando se trata de fato positivo e objetivo — a entrega de bem determinado — cuja comprovação incumbe a quem o alega. Precedente: Acórdão 1729888, 0754017-56.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/07/2023, publicado no DJe: 27/07/2023.
12. Do mesmo modo, inexiste comprovação dos alegados danos morais. Não foram produzidas provas capazes de demonstrar a ocorrência de humilhação, ameaças ou qualquer conduta ilícita apta a caracterizar ofensa a direitos da personalidade. O mero dissabor decorrente de eventual insatisfação contratual, desacompanhado de elementos concretos, não enseja reparação por dano moral.
13. Assim, ausente prova da entrega do motor ao réu e inexistentes elementos que demonstrem a ocorrência de dano moral, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1729888, 0754017-56.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/07/2023, publicado no DJe: 27/07/2023.